Tribunal: TJBA
Processo: 8000200-34.2022.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000200-34.2022.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, MAURICIO MARQUES DOMINGUES

APELADO: QUELI PRISCILLA SOUZA SILVA

Advogado(s)
:
SIDNEY BRANDAO BEZERRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO HABITACIONAL. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. LEI Nº 14.905/2024. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1 - Embargos de declaração opostos pela seguradora contra acórdão que, ao julgar os primeiros embargos de declaração, acolheu parcialmente o recurso para integrar o julgado com a limitação da condenação ao capital segurado, mas rejeitou a alegação de omissão quanto à aplicação da taxa SELIC e da Lei nº 14.905/2024 para o cálculo dos juros moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em premissa equivocada ao rejeitar a pretensão de aplicação da taxa SELIC e da Lei nº 14.905/2024 para a definição dos juros de mora, de modo a configurar vício sanável pela via dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão dos juros moratórios e da pretensão de aplicação da Lei nº 14.905/2024, concluindo fundamentadamente pela manutenção dos critérios fixados no acórdão da apelação e qualificando a pretensão como tentativa de rediscussão do mérito. 4 - A alegação de "premissa equivocada" configura discordância quanto ao critério jurídico adotado pelo colegiado, caracterizando típico
error in judicando
, matéria que extrapola os limites cognitivos dos embargos de declaração e deve ser veiculada por recurso próprio às instâncias superiores. 5 - A invocação de precedentes do STJ em sentido diverso do entendimento adotado no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade, mas divergência jurisprudencial, cuja correção deve ser buscada pelas vias recursais adequadas.

IV. DISPOSITIVO
6 - Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CC, arts. 405 e 406.
Jurisprudência relevante citada
: STF, AI 791.292 QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 339 da Repercussão Geral).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
n. 8000200-34.2022.8.05.0146, sendo parte Embargante
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS
e parte Embargada
QUELI PRISCILLA SOUZA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça